Tribunal: TJSP
Processo: 2085615-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - COBRANÇA - Alegação dos agravantes de que não foram intimados da execução, nem pessoalmente, nem por seu patrono - Prejuízo aos agravantes, pela ocorrência de atos processuais, com penhora no rosto dos autos, apresentação de cálculos, pois que não puderam lançar sua defesa - Nulidade processual reconhecida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - COBRANÇA - Alegação dos agravantes de que não foram intimados da execução, nem pessoalmente, nem por seu patrono - Prejuízo aos agravantes, pela ocorrência de atos processuais, com penhora no rosto dos autos, apresentação de cálculos, pois que não puderam lançar sua defesa - Nulidade processual reconhecida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085615-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GILDETE
MONTEIRO RIBEIRO AQUINO LUBAS e AUDIR AQUINO LUBAS, são agravados
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FORTE MONT SERRAT e CIMOB PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085615-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.723 – São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2085615-26.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível - 26a Vara Cível
Agravantes: Gildete Monteiro Ribeiro Aquino Lubas e Outro
Agravados: Condomínio Edifício Forte Mont Serrat e Outro
Juiz/Juíza: Carlos Eduardo Borges Fantacini
VOTO 22.723
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - COBRANÇA -
Alegação dos agravantes de que não foram intimados da execução,
nem pessoalmente, nem por seu patrono - Prejuízo aos agravantes,
pela ocorrência de atos processuais, com penhora no rosto dos
autos, apresentação de cálculos, pois que não puderam lançar sua
defesa - Nulidade processual reconhecida - Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILDETE MONTEIRO RIBEIRO AQUINO LUBAS e AUDIR AQUINOLUBAS, nos
autos da ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento
de sentença, que lhes move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FORTE MONT SERRAT,
sendo terceiras CIMOB COMPNHAIA IMOBILIÁRIA e IPL INCORPORADORA
PAULISTA LTDA, contra a decisão que indeferiu pedido de declaração de
nulidade dos atos processuais praticados sem que houvesse a sua intimação
pessoal, ou por meio de seu advogado.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
Sustentam os agravantes que o magistrado incorreu em equívoco
posto que os agravantes foram sucedidos processualmente apenas em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085615-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.723 – São Paulo
3
unidade 133, permanecendo, contudo, como executados, no tocante à unidade
134.
Afirmam que o prejuízo é notório porquanto continuam como
executados, sendo de rigor seja declarada a nulidade arguida pela ausência de
intimação dos atos processuais, os quais foram praticados à revelia dos
agravantes, durante o prazo de 3 anos, ou seja, entre 09/11/2016 a 11/09/2019.
Alegam que, embora não tenha havido arrematação no período em
que o processo correu, indevidamente, à revelia dos executados, é certo que
houve oferta pelo bem (fls. 1.847/1.854); penhora no rosto dos autos (fls. 1.745),
apresentação de cálculos (fls. 1.834/1.941), enfim, uma série de atos dos quais
os agravantes não tiveram ciência e sobre os quais não puderam se manifestar,
restando prejudicados em seu direito de defesa.
Requerem a concessão da justiça gratuita, por fazerem jus ao
benefício legal, já que, embora possuam patrimônio - 50% de uma casa comercial
no bairro do Sumaré, onde situada empresa de que eram sócios e que foi
dissolvida pela justiça paulista, por processo ainda não transitado em julgado e
ainda 50% de quatro conjuntos comerciais na Av. Angélica, que estão
desalugados - trata-se de patrimônio imobilizado e não gera qualquer rendimento.
Anotam que estão sendo demandados por cotas condominiais
exatamente devido a sua situação de miserabilidade econômica.
Buscam a declaração de nulidade do processo em comento a partir
de novembro de 2016, eis que, conforme certificado, a patrona dos agravantes
não recebeu mais intimações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085615-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.723 – São Paulo
4
Requerem, nos termos do artigo 1019, inciso I do Código de
Processo Civil, diante da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, que se conceda a antecipação da tutela recursal para suspender
a tramitação do processo até decisão final deste agravo.
Passa-se a decidir:
O recurso deve prosperar.
Com efeito, observa-se dos autos que os agravantes AUDIR e
GILDETE foram sucedidos por CIMOB apenas e tão somente no tocante à
unidade 133 no edifício referido.
Já quanto à unidade 134, são coexecutados, juntamente com a
empresa IPL INCORPORADORA PAULISTA LTDA, pois são promitentes-
compradores desta unidade.
Anote-se que os imóveis são diferentes e pertencem a proprietários
diferentes (CIMOB E IPL), porém, foram unificados pelos ocupantes ora
executados em único apartamento, os quais são compromissários compradores,
por compromisso não quitado.
Portanto, é patente o seu interesse na execução em curso.
É certo que não ocorreu arrematação do imóvel penhorado. Porém,
não puderam os agravantes se defender quanto aos cálculos trazidos, e demais
atos praticados, inclusive ciência quanto à penhora realizada no rosto dos autos,
decorrente da execução por título extrajudicial, em trâmite perante a 16a Vara do
Foro Central (processo no 0018481-32.2005.8.26.0100), o que importou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085615-26.2020.8.26.0000 -Voto no 22.723 – São Paulo
5
prejuízo ao seu direito de exercer o contraditório.
Ademais, a certidão de fls. 2012 dos autos originários certifica que
sua patrona, Dra. JAEL DE OLIVEIRA MARQUES, não foi intimada dos atos a
partir de fls. 1612/1613.
Logo, a ausência de intimação dos executados tanto pessoalmente,
como por meio de sua patrona, importou em nulidade processual, que não pode
ser afastada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, constitucionalmente garantidos (art. 5o, LV, inciso da Constituição
Federal).
Consequentemente, deve-se dar provimento ao reclamo recursal,
para o fim de declarar a nulidade dos atos processuais praticados, a partir da
data em que deixou a patrona dos executados de ser intimada para os atos do
processo, a fim de possibilitar a sua defesa na execução, na forma da lei
processual em vigor.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator